Tribunal: TJES
Processo: 5008753-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008753-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLYAM CASTELLO DUTRA

AGRAVADO: KATICILANE TORRES SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO EM FAVOR DE AUTORA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. POSSIBILIDADE MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reserva de quinhão hereditário em favor da parte autora de ação de investigação de paternidade post mortem, após a homologação da partilha dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a reserva de quinhão hereditário a suposto herdeiro, autor de ação de investigação de paternidade post mortem, mesmo após a homologação da partilha dos bens deixados pelo falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 628, § 2º, do CPC expressamente autoriza a reserva de quinhão em poder do inventariante quando o litígio sobre a condição de herdeiro dependa de produção de prova não documental.

A decisão agravada não acarreta prejuízo imediato ou irreversível aos demais herdeiros, tampouco viola o julgado mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a reserva de quinhão hereditário, mesmo após a homologação da partilha, em favor de autor de ação de investigação de paternidade post mortem, desde que observados os requisitos das tutelas de urgência. 2. O art. 628, § 2º, do CPC autoriza a reserva cautelar em poder do inventariante até o julgamento da demanda de reconhecimento de herdeiro.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008753-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLYAM CASTELLO DUTRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PACHECO CARREIRA - ES3679
AGRAVADO: KATICILANE TORRES SANTOS, WALLACE FONTES DUTRA
Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES6651-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DUILIA VIANNA MOTTA ALVES - ES16450-A

VOTO

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de, mesmo após a homologação da partilha, ser determinada a reserva de quinhão em favor de pessoa que alega ser herdeira e figura como autora de ação de investigação de paternidade
post mortem
.

O agravante alega que a decisão ora impugnada afrontaria o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0006996-44.2018.8.08.0047. Contudo, ao se analisar detidamente aquele julgado, verifica-se que o então Desembargador Relator, Annibal de Rezende Lima, limitou-se a afastar os pedidos de suspensão do inventário e de indisponibilidade dos bens relacionados na partilha. E, de forma expressa,
assentou a viabilidade de eventual reserva de quinhão hereditário
, desde que formulado pedido específico nesse sentido.

Por oportuno, cito o seguinte trecho do acórdão do Agravo de Instrumento nº 0006996-44.2018.8.08.0047:

[...] Por fim, entendo que, a fim de resguardar o eventual resultado útil do processo,
nada impede que o Juízo a quo possa deliberar
, excepcionalmente,
mesmo em que em momento posterior à sentença homologatória da partilha
,
pela reserva de bens do inventário para garantir o quinhão daquele que pretende ver reconhecida a sua qualidade de herdeiro em ação de investigação de paternidade post mortem
, desde de demonstrados, evidentemente, os requisitos inerentes às tutelas de urgência de natureza cautelar. [...]

Dessa forma, a alegação do agravante não reflete com exatidão o conteúdo do julgado, uma vez que, naquele agravo de instrumento, o órgão colegiado deste Tribunal de Justiça assentou, de forma expressa, que seria possível a reserva do quinhão hereditário, desde que houvesse pedido específico nesse sentido.

Além disso, a pretensão da agravada encontra respaldo no § 2º, do art. 628, do CPC, nos seguintes termos:

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

[...]

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias,
mandando reservar
, em poder do inventariante,
o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio
.

Além disso, a decisão impugnada não produz efeitos irreversíveis e não representa prejuízo concreto e imediato aos demais herdeiros, pois apenas reserva provisoriamente parcela ideal dos bens, sem implicar em atos expropriatórios ou irreversíveis.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.